Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705639-76.2020.8.07.0004 APELANTE: NELSON JULIO SOARES VASCONCELOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme ID 54405741, anexou-se aos autos ofício, proveniente da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunicando que o Ilustre Relator inadmitiu o Habeas Corpus n. 0751998-91.2023.8.07.0000, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Considerando que a aludida decisão foi prolatada em 12/12/2023, aguarde-se em secretaria o decurso de prazo para interposição de eventuais recursos e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal